Tribunal: TJDFT
Processo: 0716272-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Aferido nos autos que os endereços do executado foram diligenciados, tendo, inclusive, o oficial de justiça comparecido em um deles, exatamente o que se alega não comparecimento, por ao menos quatro vezes, em dias e horários diversos, mas não o encontrou, e patente que os requisitos para a realização da citação por edital se fizeram presentes, impõe-se a sua manutenção.
2. Recurso de agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos.